Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-45.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE MANDATO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL COM AS ALTERAÇÕES RECLAMADAS PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. Se a autora apresenta nova petição inicial, com evidente finalidade de cumprimento das determinações judiciais anteriores, retirando de sua peça inaugural a causa de pedir e pedido que reclamavam a integração do polo passivo, mostra-se indevido o seu indeferimento.
3. Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
4. Apelação provida.